Tribunal: TJMT
Processo: 1000781-40.2019.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000781-40.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cirurgia]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CRISTINA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRAA - CPF: 749.324.381-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTINA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRAA - CPF: 749.324.381-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DO MUNÍCIPIO DE ALTA FLORESTA E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

ACOMPANHAMENTO COM MÉDICO ORTOPEDISTA
— NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

MULTA COMINATÓRIA — INEFICÁCIA PARA FORÇAR O CUMPRIMENTO DA DECISÃO — DEPAUPERAMENTO DO ERÁRIO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Comprovada a necessidade da realização de acompanhamento com médico ortopedista, imprescindível ao tratamento de pessoa acometida de
artralgia
,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Evidenciado que a cominação de multa cominatória contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se revelado ineficaz para forçar o imediato cumprimento da obrigação, a adoção de outros meios capazes de garantir a efetividade da prestação jurisdicional não está vedada no direito brasileiro.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recursos da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta não providos. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelações interpostas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, pelo
Estado de Mato Grosso
e pelo
Município de Alta Floresta
em relação à sentença (Id. 33288121), modificada pelos embargos de declaração, proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id. 33288129)
assegura

que também é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública, e que o indeferimento daqueles incorre em violação ao princípio da isonomia.

Assevera que o processo deve ser suspenso “
haja vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no que tange à questão dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual
”.

Afiança que deve ser instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois “
existe a necessidade de racionalização do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o fim de fixar uma tese uniforme para que os Desembargadores e Juízes se orientem na forma do art. 927, III do CPC
”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 33288140).

Contrarrazões do Município de Alta Floresta (Id. 33288144).

Estado de Mato Grosso
(Id. 33288139) afirma que
a imposição de multa diária é indevida, além desta acarretar danos aos cofres públicos, razão pela qual, requer que “
seja afastado a condenação de multa diária
”.

Não há contrarrazões do Município de Alta Floresta (Id. 62423468).

Município de Alta Floresta
(Id. 33288148) acentua que
não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pelo acompanhamento com médico ortopedista ser de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Alega que o valor dado à causa “
está excessivamente elevado, o que vem se tornando corriqueiro pela Defensoria Pública, a fim de fugir à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo que a presente impugnação deverá ser acolhida e, consequentemente, remetidos os autos para o Juizado Espacial da Fazenda Pública, nos termos da preliminar de incompetência
”.

Pontua que a condenação em providenciar a “
realização de todos os procedimentos médicos decorrentes das indicações e prescrições do médico especialista em ortopedia adulta, incluindo a eventual realização de cirurgia
”, se trata de sentença genérica, incerta e indeterminada, a obstar o contraditório e a ampla defesa, pelo que requer seja excluída a referida obrigação.

Argumenta que “
inexiste no feito documento que corrobore a alegação de que o procedimento solicitado é o mais eficaz e adequado ao tratamento médico da enfermidade em questão, garantindo a Autora resultados positivos
”.

Contrarrazões de Cristina Aparecida Campos de Oliveira (Id. 33288151).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Flávio Cezar Fachone (Id. 64071140), opina pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

‘
Ex positis
’ e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação de obrigação de fazer proposta por Cristina Aparecida Campos de Oliveira, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta/MT, para confirmar a liminar outrora deferida e, declarar extinto com resolução de mérito o presente feito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Isento o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3º da Lei Estadual nº 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Ainda, em reação ao Estado de Mato Grosso, honorários advocatícios indevidos nos termos da Súmula 421 do STJ.

Por outro lado, em relação ao Município de Alta Floresta/MT, fixo a referida verba de sucumbência que, com base no artigo 85, § 3º, inciso I do CPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.

Preclusa a via recursal voluntária, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso para reexame necessário.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado o cumprimento da liminar, arquive-se o presente, mediante as baixas e cautelas de praxe. [...] (Id. 33288121, fls. 8/9).

Cristina Aparecida Campos de Oliveira, com quarenta e oito (48) anos de idade, por ter sofrido acidente automobilístico que ocasionou
traumatismo superficial do tornozelo e do pé
, foi submetida à procedimento cirúrgico para correção, todavia, “
no momento de retirada de material de síntese do tornozelo esquerdo, apresentou um quadro de artralgia
” (Id. 33288088, fls. 2), a necessitar de acompanhamento com médico ortopedista, conforme prescrição médica.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Alta Floresta de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, pelo acompanhamento com médico ortopedista ser de alta complexidade.

Os documentos estão a comprovar, expressamente, a imprescindibilidade de a autora realizar acompanhamento com médico ortopedista:

Ficha de Encaminhamento

Identificação do usuário

Nome: Cristina Aparecida Campos de Oliveira.

[...]

História Clínica:
Pós operatório tardio, fratura bimaleolar de tornozelo (E), evoluiu osteoartrose tibiotársica subtalar
.

Hipótese Diagnóstica:
Osteoartrose tibiotársica e subtalar tornozelo (E)
.

Especialidade Indicada:
Ortopedia – especialidade em pé
.

CID: S82.5 + S82.6. [...]. (Id. 33288092).

Receituário Médico

Relatório Médico/Atestado

Paciente 48 anos,
vítima de acidente de moto há 2 anos. Passou por tratamento cirúrgico de fratura/luxação do tálus esquerdo em 01/11/2016, evoluindo com consolidação óssea
.
Durante seguimento ambulatorial houve piora do quadro de dor articular, com deformidade em varo do tornozelo. Realizado a retirada dos parafusos do tornozelo esquerdo no dia 29/10/2018, devido dor sobre o material de síntese na maléolo medial
.

No momento em
(ilegível)
de retirada de material de síntese do tornozelo esquerdo, apresentando quadro de artralgia – sequela da fratura. Em uso de apoio para deambulação
.

Em seguimento ortopédico, sem previsão de alta
.

CID S92.1/T93.4. [...]. (Id. 33288092, fls. 2). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde e, apesar
de não haver laudo médico atualizado a subscrever a “
realização de todos os procedimentos médicos decorrentes das indicações e prescrições do médico especialista em ortopedia adulta, incluindo a eventual realização de cirurgia
” (Id. 33288148, fls. 8),

essas medidas são consequências lógicas a possíveis necessidades decorrente
da própria condição da autora,
logo, não há de se falar em sentença genérica.

Sobre a impugnação ao valor atribuído a causa, há de ser observado que a pretensão relaciona-se ao direito à assistência à saúde (acompanhamento com médico ortopedista); logo, de valor inestimável, a afastar as questões acerca do proveito econômico da causa ou do valor da causa, que só deve ser considerado para efeitos fiscais.

Em relação à
imposição de multa contra a pessoa jurídica de direito público interno tem-se se revelado, na prática, sem qualquer efetividade, uma vez que persiste a demora no cumprimento e, depois de satisfeito o dever, a sanção punitiva acaba por se transformar em um
plus
, corriqueiramente de alto valor em benefício da parte.

Ora, a multa cominatória tem a única finalidade de forçar o obrigado a cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer imposta judicialmente, já que não tem caráter indenizatório ou de ressarcimento. Todavia, presente a situação que não é presentante da pessoa jurídica de direito público quem arcará com o adimplemento da sanção, a imposição é desprovida de eficácia.

Mutatis mutandis
, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que deve ser afastada a imposição de sanção pecuniária, presente a sua ineficácia para se forçar o cumprimento da obrigação
in natura
.

[...] À luz da jurisprudência firmada nesta Corte, é cabível a aplicação de astreintes como instrumento de coerção ao cumprimento de decisões judiciais que imponham obrigação de fazer ou não fazer. Todavia, deve ser afastada a incidência da referida multa na hipótese de impossibilidade de se alcançar a finalidade da ordem judicial. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgRg no AREsp 431294/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2014).

Anteriormente, já havida decidido:

[...] É possível a imposição de multa à Fazenda Pública pelo descumprimento de decisão judicial que a obriga a fazer, não fazer ou entregar coisa,
cabendo às instâncias ordinárias a aferição da eficácia da medida
. [...]. (STJ, Primeira Turma, REsp 1053299/RS, relatora Ministra Denise Arruda, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de novembro de 2009).

Dessa forma, há de ser buscado meio outro para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional, não simplesmente onerar o já depauperado erário.

No que se refere da
questão atinente ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública da pessoa jurídica a qual integra, foi reconhecida a existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, não restou determinada a suspensão dos processos que versem sobre a questão.

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União.

2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134.

3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão.

4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.

5. Repercussão geral reconhecida. (STF, Tribunal Pleno, RE 1140005/RJ repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
10 de agosto de 2018
).

Q
uanto à instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, para sua admissão, exige-se a satisfação de
dois
pressupostos positivos:
i
) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e
ii
) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e
um
negativo: a inexistência em tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, de recurso afetado para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva,
simultaneamente
, segundo dispõe o artigo 976, do Código de Processo Civil.

A respeito do
não
pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a questão não mais rende pano para camisa regata no Tribunal, presente a unicidade de entendimento das duas Câmaras de Direito Público e Coletivo, únicas competentes para decidir acerca do tema.

Portanto, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, se prestaria, ao fim e ao cabo, tão somente para a suspensão dos processos pendentes, razão pela qual, indefiro o pedido.

Prossigo.

Os honorários advocatícios não são devidos pelo Estado à Defensoria Pública, pois, consoante está no verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Nada obstante, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4º, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
” — consoante alega em praticamente todos os recursos interpostos na Câmara — deve constar da proposta orçamentária daquela.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais
. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição
. [...]
A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira
.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios para “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2º Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1º O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
.

[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º
.” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional nº 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

Em reexame, d
igo que os honorários também não são devidos pelo Município, pois esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
)
negar provimento aos recursos da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e do Município de Alta Floresta
;

ii
) dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para excluir a multa cominatória; e,

iii
)
em reexame,
retificar, em parte a sentença
tão somente
para excluir a condenação do Município de Alta Floresta ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021